Tribunal: TJSP
Processo: 1005474-46.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo efetuado por terceiro fraudador. Fato incontroverso. Pedido declaratório procedente. DANOS MATERIAIS. Devolução em dobro das parcelas do empréstimo indevidamente descontadas, ante a inexistência de engano justificável. DANOS MORAIS – Elementos e circunstâncias apresentados nos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo efetuado por terceiro fraudador. Fato incontroverso. Pedido declaratório procedente. DANOS MATERIAIS. Devolução em dobro das parcelas do empréstimo indevidamente descontadas, ante a inexistência de engano justificável. DANOS MORAIS – Elementos e circunstâncias apresentados nos autos que transbordam o mero dissabor ou os transtornos hodiernos – Danos morais configurado. INDENIZAÇÃO – VALOR ARBITRADO – O valor arbitrado (R$ 15.000,00) se mostra correspondente aos danos suportados pelo requerente. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Alteração da verdade dos fatos impõe a multa por litigância de má-fé. R. Sentença mantida na íntegra. Recurso não provido.